Tribunal: STF
Processo: Rcl 74855
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Santander (Brasil) S.A. alega ter a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000958-49.2012.5.04.0027, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, o beneficiário era empregado das empresas Spread Teleinformártica Ltda. e Equant Services Brasil Ltda., terceirizadas que prestavam serviços ao banco.



    Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a terceirização de atividade-fim, decisão contrária ao entendimento firmado pelo Supremo nos paradigmas invocados.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG) a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao julgamento da ADPF 324.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato de terceirização, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte. Confiram-se trechos do ato reclamado:



    [...]



    Ultrapassadas essas questões, o Tribunal Regional, no que interessa, assim decidiu:



[...]



    Primeiramente, ressalte-se que a inicial veio acompanhada das normas coletivas dos bancários (fls. 62/143), pelo que não procede a alegação de afronta ao art. 787 da CLT.



    É incontroverso que o reclamante foi empregado do primeiro reclamado (Banco Santander Brasil S.A.) durante mais de 10 anos, de 20/04/1998 a 20/08/2008, conforme reconhece o próprio primeiro réu na sua defesa (fl. 233). 



    O primeiro reclamado também admitiu na contestação (fl. 233) que, sem interrupção, de agosto de 1998 a 15/10/2004, o reclamante trabalhou para a empresa UNIWAY, e de 18/10/2004 a 12/10/2005 para a Spread Teleinformática (2ª ré), e de 05/10/2005 em diante para a Equant Services Brasil Ltda. (3ª ré).



    A primeira testemunha do autor confirma que o mesmo trabalhou sempre na sede do primeiro réu. Não houve alteração das funções exercidas desde o início da contratação pelo primeiro demandado, razão por que não havia motivos para haver " transferências" sucessivas do contrato para as demais reclamadas, em nítida fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT).



    Saliente-se também que não houve solução de continuidade na prestação de serviços em benefício do primeiro reclamado, pelo que configura-se a unicidade do vínculo de emprego com o Banco Santander Brasil. As funções desenvolvidas pelo reclamante são de necessidade permanente do primeiro reclamado, motivo pelo qual o autor não deixou de prestar serviços diretamente em favor do banco durante mais de 20 (vinte anos). Não se trata de atividade temporária ou de serviços que, por sua natureza, justificassem a terceirização ou subcontratação havida com a 2ª e 3ª rés, como sucede com os serviços de vigilância, conservação e limpeza.



    Tratando-se de atividade necessária e não transitória, revela-se evidente a nulidade dos contratos firmados entre o autor e a 2ª e 3ª demandadas, pois visaram encobrir a relação de emprego que sempre existiu com o primeiro réu.



    Ocorreu, na realidade, tentativa de afastar os efeitos do contrato de trabalho firmado originariamente com o primeiro reclamado através de sucessivos contratos com as demais reclamadas. O direito do trabalho, contudo, é informado pelo princípio da primazia da realidade, segundo o qual prevalece a realidade substancial sobre a roupagem formal atribuída aos fatos.



    De outra parte, o enquadramento sindical se dá de acordo com a atividade preponderante do empregador, cabendo a este provar que o reclamante pertence a categoria diferenciada, ônus do qual não se desincumbiu.



    Destarte, mantenho a sentença que reconheceu a unicidade contratual e a condição de bancário do autor.



    Caracterizada a fraude aos direitos trabalhistas, impõe-se a manutenção da condenação solidária das rés, com fundamento no art. 9º da CLT e no art. 942 do CC, pois as reclamadas atuaram conjuntamente violando a lei e direitos trabalhistas do reclamante. Diante desses fundamentos jurídicos adotados, afiguram-se inaplicáveis os preceitos invocados.



    [...]



    Com relação ao tema "terceirização trabalhista – vínculo de emprego com a tomadora dos serviços – elementos do vínculo de emprego caracterizados – unicidade contratual – fraude", pontue-se que, no cenário da ordem jurídica até então vigente, a terceirização de atividades constituía procedimento extremamente excepcional. As situações-tipo de terceirização lícita estavam assentadas pelo texto da Súmula 331/TST, em quatro grupos de situações sociojurídicas: a) situações empresariais que autorizassem contratação de trabalho temporário; b) atividades de vigilância regidas pela Lei 7.102/83; c) atividades de conservação e limpeza; d) serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que, nas três últimas situações-tipo, inexistisse pessoalidade e subordinação direta entre trabalhador terceirizado e tomador de serviços.



    As atividades-meio são aquelas funções e tarefas empresariais e laborais que não se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços, nem compõem a essência dessa dinâmica ou contribuem para a definição de seu posicionamento no contexto empresarial e econômico mais amplo. São, portanto, atividades periféricas à essência da dinâmica empresarial de serviços ou outras atividades meramente instrumentais, de estrito apoio logístico ao empreendimento.



    Já as atividades-fim podem ser conceituadas como as funções e tarefas empresariais e laborais que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços, compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo, inclusive, para a definição de seu posicionamento e classificação no contexto empresarial e econômico. São, portanto, atividades nucleares e definitórias da essência da dinâmica empresarial do tomador dos serviços.



    Destaca-se, por pertinente, que a subordinação jurídica, elemento cardeal da relação de emprego, pode se manifestar em qualquer das seguintes dimensões: a tradicional, de natureza subjetiva, por meio da intensidade de ordens do tomador de serviços sobre a pessoa física que os presta; a objetiva, pela correspondência dos serviços deste aos objetivos perseguidos pelo tomador (harmonização do trabalho do obreiro aos fins do empreendimento); a estrutural, mediante a integração do trabalhador à dinâmica organizativa e operacional do tomador de serviços, incorporando e se submetendo à sua cultura corporativa dominante.



    Nesse contexto, os Tribunais Regionais do Trabalho reconheciam o vínculo empregatício com a tomadora de serviços, tendo em vista a terceirização considerada ilícita, porquanto não se amoldava às quatro situações-tipo de terceirização lícita assentadas pela Súmula 331/TST, já que a análise dos fatos descritos no acórdão evidenciava que a parte obreira estava inserida no processo produtivo da tomadora dos serviços, sendo a atividade desempenhada, sem dúvida alguma, essencial ao funcionamento e à dinâmica empresarial.



    Assim, concluía-se pela notória existência de fraude na terceirização praticada pelas empresas.



    E, constatada a ilicitude do contrato de fornecimento de mão de obra, determinava a ordem jurídica que se considerasse desfeito o vínculo laboral com o empregador aparente (entidade terceirizante), formando-se o vínculo justrabalhista do obreiro diretamente com o tomador de serviços (empregador oculto ou dissimulado).



    Aceitar a transferência do desenvolvimento de serviços essenciais a terceiros significaria um desajuste em face dos clássicos objetivos tutelares e redistributivos que sempre caracterizaram o Direito do Trabalho ao longo de sua história. O fenômeno da terceirização, por se chocar com a estrutura teórica e normativa original do Direito do Trabalho, havia sofrido restrições da doutrina e jurisprudência justrabalhistas, que nele tendiam a enxergar uma modalidade excetiva de contratação de força de trabalho.



    Sucede que o STF, por maioria, no julgamento do ARE 791.932/DF, ocorrido em 11/10/2018 e publicado no DJe de 6/3/2019, representativo da controvérsia e com repercussão geral reconhecida (Tema nº 739), relatado pelo Min. Alexandre de Moraes, entendeu pela inconstitucionalidade parcial da Súmula 331/TST, a fim de ser reconhecida a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, reiterando o entendimento exarado pelo Plenário do STF em 30.08.2018, no julgamento da ADPF-324 e do RE-958252, com repercussão geral (mas de cujos efeitos esta Turma ainda aguarda modulação). 



    Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida no ARE-791.932, ocorrido em 14.03.2019, é necessário o exame da matéria à luz da tese firmada pelo STF, relativamente à possibilidade de terceirização de serviços afetos às atividades precípuas da tomadora dos serviços, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza das atividades desenvolvidas pela empresa contratada, razão pela qual me curvo ao quanto decidido pelo STF, ressalvado meu entendimento pessoal.



    Saliente-se, ainda, que a reforma trabalhista de 2017 igualmente sufragou a existência da responsabilidade subsidiária da entidade tomadora de serviços (ora denominada de "empresa contratante") pelas parcelas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços no contexto de relação trilateral de terceirização trabalhista. É o que resulta claro da regra especificada no art. 5º-A, § 5º, da Lei n. 6.019, conforme redação implementada pela Lei n. 13.429/2017.



    Todavia o caso concreto não se amolda à tese estabelecida pelo Excelso Pretório, tampouco com ela se incompatibiliza.



    É que ficou demonstrado, nos autos, que o Reclamante disponibilizou sua força de trabalho em prol do Primeiro Reclamado (tomador de serviços), o qual se beneficiou dos serviços despendidos por ele mediante a contratação de pessoa jurídica interposta (prestadora de serviço e empregadora do Autor). Tudo isso, vale destacar, utilizando-se de artifício fraudulento que tentava mascarar a relação jurídica entre as Empresas – ao final, demonstrada irregular.



    Na hipótese, o Tribunal Regional consignou que resultou demonstrado que o tomador se valeu de artifício fraudulento para mascarar a relação jurídica entre as empresas, haja vista a prestação de serviços em favor do Banco Reclamado, durante mais de vinte anos, através de sucessivos contratos com empresas interpostas, sem solução de continuidade, para o desempenho da mesma atividade.



    Nesse sentido, consignou o TRT:



    "É incontroverso que o reclamante foi empregado do primeiro reclamado (Banco Santander Brasil S.A.) durante mais de 10 anos, de 20/04/1998 a 20/08/2008, conforme reconhece o próprio primeiro réu na sua defesa (fl. 233).



    O primeiro reclamado também admitiu na contestação (fl. 233) que, sem interrupção, de agosto de 1998 a 15/10/2004, o reclamante trabalhou para a empresa UNIWAY, e de 18/10/2004 a 12/10/2005 para a Spread Teleinformática (2ª ré), e de 05/10/2005 em diante para a Equant Services Brasil Ltda. (3ª ré).



    A primeira testemunha do autor confirma que o mesmo trabalhou sempre na sede do primeiro réu. Não houve alteração das funções exercidas desde o início da contratação pelo primeiro demandado, razão por que não havia motivos para haver " transferências" sucessivas do contrato para as demais reclamadas, em nítida fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT). 



    Saliente-se também que não houve solução de continuidade na prestação de serviços em benefício do primeiro reclamado, pelo que configura-se a unicidade do vínculo de emprego com o Banco Santander Brasil. As funções desenvolvidas pelo reclamante são de necessidade permanente do primeiro reclamado, motivo pelo qual o autor não deixou de prestar serviços diretamente em favor do banco durante mais de 20 (vinte anos). Não se trata de atividade temporária ou de serviços que, por sua natureza, justificassem a terceirização ou subcontratação havida com a 2ª e 3ª rés, como sucede com os serviços de vigilância, conservação e limpeza.



    Tratando-se de atividade necessária e não transitória, revela-se evidente a nulidade dos contratos firmados entre o autor e a 2ª e 3ª demandadas, pois visaram encobrir a relação de emprego que sempre existiu com o primeiro réu.



    Ocorreu, na realidade, tentativa de afastar os efeitos do contrato de trabalho firmado originariamente com o primeiro reclamado através de sucessivos contratos com as demais reclamadas. O direito do trabalho, contudo, é informado pelo princípio da primazia da realidade, segundo o qual prevalece a realidade substancial sobre a roupagem formal atribuída aos fatos." (g.n.)



    Para o TRT, revelam-se fartos os elementos de prova, no sentido de que os contratos cumpriram o papel de simples instrumento de fraude trabalhista, pois o trabalhador envolvido estava submetido diretamente à empresa tomadora de serviços, ostentando todos os elementos da relação de emprego com relação a esta tomadora. Insistiu e demonstrou o TRT que a fórmula terceirizante era mero simulacro para encobrir o vínculo real existente entre as partes, que era nitidamente de emprego entre o obreiro e a entidade tomadora de serviços.



     



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    O fato de o trabalhador envolvido estar submetido diretamente à empresa tomadora de serviços não invalida a terceirização levada a cabo. 



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade nas contratações.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente